Tribunal: TJMT
Processo: 0009807-94.2015.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009807-94.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

A litispendência ou coisa julgada deve ser verificada basicamente pelo pedido e pela causa de pedir. Assim, uma vez verificado no recurso que o objeto da ação já foi submetido ao Judiciário em demanda anterior, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Roque Antonio Gregoletto
e
Tarcísio Schneider
contra a

sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0009807-94.2015.8.11.0015, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando os requeridos, a título de indenização por danos morais, ao pagamento, de maneira solidária, da quantia em dinheiro equivalente a R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) a ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n.º 7.347/85.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduziram, de início, como prejudicial de mérito, litispendência, ilegitimidade passiva de Tarcísio Schneider e falta de interesse processual do Ministério Público. No mérito, sustentam, em síntese, a regularidade ambiental do imóvel rural, consubstanciada em prova documental apresentada em sede de contestação e cerceamento de defesa; ausência do dano ambiental a ser reparado, alegando se tratar de área consolidada; ausência de comprovação dos danos morais coletivos; valoração do dano moral difuso e a impossibilidade de condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais em sede de Ação Civil Pública.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos da parte apelante (ID. 133378599 - Pág. 119).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 134480670).

Sobreveio petição dos apelantes, alegando coisa julgada (ID. 176495654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da coisa julgada

Nas razões de recurso, os apelantes sustentaram o ocorrência de litispendência. No entanto, com o julgamento do recurso de apelação n. 0001944-24.2014.8.11.0015, vêm sustentar a coisa julgada.

Razão lhes assiste.

Explico.

Em que pese a discussão do Ministério Público sobre não configurar, na hipótese a tríplice identidade dos elementos a justificar a alegação da litispendência ou, agora, da coisa julgada, há de se reconhecer que tramitaram os autos da Ação Civil Pública n. 0001944-24.2014.811.0015, proposta pelo Ministério Público, contra o requerido ROQUE ANTONIO GREGOLETTO, visando a sua condenação na mesma obrigação de fazer, consistente em recuperar a área de 151,10 e indenização por dano moral coletivo pelo uso da área.

Naquela ação o Ministério Público requereu também a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelo Dano Coletivo em razão da utilização do perímetro de 151,10 ha., no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), e que o juízo invertesse o ônus probatório. Assim como nos autos acima mencionados, a presente ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público em face do requerido
Roque Antônio Gregoletto
e tem como objeto a exploração dos mesmos 151,10 ha. dos lotes 07, 08, 09 e 10, e objetiva a indenização por dano moral coletivo.

Assim, como bem argumentado pelos apelantes, embora haja diferença quanto aos autos de infração que originaram as duas ações civis públicas propostas, ambas referem-se unicamente ao mesmo perímetro do imóvel rural, que é formado pela junção das áreas, sendo que a diferença entre os critérios de autuação IBAMA, na primeira multa por desmate, e na segunda por impedimento de regeneração, não são suficientes para descaracterizar o idêntico objeto das ações civis públicas, que se referem à dupla exigência de indenização por suposto dano coletivo ambiental em razão da exploração agrícola dos 151,10 ha. dos imóveis de propriedade do apelante Roque Antônio Gregoletto.

Forçoso, então, concluir que, uma vez sendo manejada a primeira Ação Civil Pública, de n. 0001944-24.2014.811.0015 (transitada em julgado) – onde se concluiu pela regularidade da exploração dos referidos 151,10 ha., bem como da não exigência de indenização pelo dano ambiental no referido perímetro, não é possível que nessa demanda, discuta-se novamente indenização em razão da exploração do perímetro, sendo agora tal discussão alcançada pela coisa julgada.

Conforme acordão e voto que os apelantes trouxeram em anexo, a primeira Ação Civil Pública já julgada teve o recurso de Apelação provido por unanimidade em sede de julgamento dos embargos declaratórios, em julho/2023, que assim foi ementado:

EMBARGOS DE DECLARACAO EM APELACAO CIVEL - OMISSAO VERIFICADA NO JULGADO - ACAO CIVIL PUBLICA - AMBIENTAL - CONDENACAO NA ORIGEM - INDENIZACAO POR DANO MORAL, OBRIGACAO DE RECUPERAR O DANO E APRESENTACAO DE PRAD - AREA CONSOLIDADA DEMONSTRACAO NOS AUTOS - INFERIOR A 04 (QUATRO) MODULOS FISCAIS - ART. 67 DO CODIGO FLORESTAL - ACLARAMENTO DA DECISAO COM EFEITOS MODIFICADIVOS. 1. Se a conclusão do Colegiado considerou apenas e tão somente que a mera inscrição no CAR não elide responsabilidades, sem contudo, observar que, de fato, houve a análise e aprovação do aludido Cadastro pelo Órgão ambiental e conclusão de inexistência de passivo ambiental, a questão analisada encontra-se omissa, sendo, portanto, passível de aclaramento em sede de Embargos de Declaração. 2. Tratando-se de área a que a Lei n.º 12.651/12 (art. 67) conferiu tratamento diferenciado e tendo o desmate que ensejou o Termo de Embargo caído por terra diante de decisão administrativa que, além de reconhecer a consolidação da área, suspendeu o aludido Termo de Embargo por estar a propriedade regularizada pelo Órgão ambiental sem existência de passivo, não ha razão para se manter a decisão que obriga o proprietário a qualquer tipo de reparação ou recuperação ambiental. 3. Se a própria legislação florestal dispensa o Embargante da recomposição da flora no local, não se mostra razoável manter a condenação a ele imposta na origem.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(Recurso de Apelação

no PROCESSO: 0001944-24.2014.8.11.0015, Data de Disponibilização: 21/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)

Não há, pois, como negar que a presente ação tem pedido idêntico aos autos anteriores e foi alcançada pela coisa julgada até mesmo porque antes se encontrava manejada em litispendência aquela, e, embora na presente demanda o Ministério Público tenho incluído o arrendatário, se vê que existe a mesma causa de pedir (suposto dano ambiental no 151,10 ha. do bem) e o mesmo pedido (indenização por dano moral coletivo), sendo que o provimento final da primeira demanda impede que agora seja reconhecida eventual manutenção da sentença de procedência da segunda ação manejada.

Com efeito, malgrado a questão da coisa julgada se trate de matéria processual, a depender apenas da demonstração dos requisitos para tanto, na hipótese, em razão da discussão do Ministério Público a respeito, para que dúvida não paire quanto ao objeto das ações, importa consignar que na origem, tratou-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público que buscava reparação por suposto dano ambiental decorrente de impedimento de regeneração de 151,10 hectares de vegetação nativa, em tese ocorridos em 2010.

O meio de prova que fundamentou a propositura da ação e a sentença de 1º grau consubstanciou-se nos autos de infração lavrados pelo IBAMA que noticiaram as alegadas práticas ilícitas. Porém, estes termos foram posteriormente anulados pelo próprio IBAMA ao reconhecer a consolidação da área e a inexistência de passivos, conforme decisão administrativa anexada pelos apelantes.

Proferiu-se sentença parcialmente procedente, condenando os recorrentes ao pagamento em dinheiro equivalente a R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) à título de danos morais.

Diante do inconformismo com a sentença os recorrentes interpuseram Apelação (133378599 p. 4 e ss.) com base na comprovação da consolidação da área e regularização do imóvel rural atualmente perante o órgão ambiental competente – SEMA/MT - que testou a inexistência de passivos ambientais no imóvel, por meio da validação do CAR. Entretanto, o Ministério Publico novamente pela necessidade de pagamento de valor arbitrado à título de dano moral, mesmo reconhecendo-se que a área é uso de solo autorizado, menor do que 4 MF e que já teve CAR Validado.

Daí que, como argumentado pelos apelantes, os documentos já carreados aos autos são capazes de alterar o desfecho do caso, além da já proferida decisão na ação idêntica, principalmente se tratando de área com o CAR validado e Parecer de Análise do CAR onde a SEMA/MT atestou a consolidação da área (133378599 p. 21) e a ausência de passivos ambientais a serem recuperados na propriedade.

Assim sendo e, considerando os documentos juntados, cuja ciência se pressupõe, em razão da manifestação no ID n. 195605186, voto pelo
provimento do apelo
, para, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada superveniente, julgar extinta a ação originária deste apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024